Tribunal: STF
Processo: RE 1416985
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. 1. A Lei n.º 12.546/2011, fruto da conversão da Medida Provisória n.º 540/2011, instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA. 2. O art. 1º da Lei n.º 12.546/2011 dispõe que os créditos apurados no REINTEGRA configuram incentivo fiscal, o qual possui a finalidade de reintegrar às empresas exportadoras valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção. 3. A redução do benefício pelo Executivo por meio de Decretos trouxe surpresa ao exportador, que viu suprimida parte do incentivo de que usufruía. As alterações de regras que suprimam direitos dos contribuintes, acarretando aumento da carga tributária, devem observar ao menos um prazo nonagesimal de transição (inteligência do art. 195 da CF), o que, de fato, não ocorreu com a alteração imposta pelo Decreto n.º 8.415/2015, o qual surtiu efeitos a partir de 14/11/2014. 4. O STF, no julgamento do RE n.º 564.225/RS, firmou entendimento no sentido de que o princípio da anterioridade tributária visa proteger a confiança dos contribuintes, sendo possível a sua aplicação na hipótese de revogação abrupta de incentivos fiscais.” (documento eletrônico 31, p. 9)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 43).



    No recurso extraordinário interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; 97; 103-A; e 195, § 6°, da mesma Carta (documento eletrônico 45).



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Electrolux do Brasil S.A., fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, a ilegitimidade da redução do percentual do benefício do Reintegra imposta pelos Decretos n. 8.415/2015 e 8.543/2015 (documento eletrônico 49).



    É o relatório necessário. Decido.



    Passo à análise, inicialmente, do recurso extraordinário interposto pela Electrolux do Brasil S.A.. A matéria trazida no recurso extraordinário constante do documento eletrônico 49 será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.040/DF e 6.055/DF, ambas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.370.126/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/9/2023; RE 1.453.745/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/9/2023; RE 1.444.795/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/8/2023; e RE 1.327.201 AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/12/2023.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela União (documento eletrônico 45), verifico que o tema já foi examinado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (ARE 1.285.177 RG/ES – Tema 1.108, Rel. Min. Presidente, DJe 11/11/2020 – atualmente na minha relatoria).



    Posto isso, no que se refere ao recurso extraordinário interposto pela União, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Com relação ao recurso interposto pela Electrolux do Brasil S.A., determino o envio dos autos ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento das ADIs 6.040/DF e 6.055/DF. Após a finalização do aludido julgamento, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator